Tribunal: TJPA
Processo: 0809875-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809875-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DIEGO ROCHA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809875-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414-A

AGRAVADO: DIEGO ROCHA DOS SANTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. PRAZO LEGAL DE 05 DIAS PARA RESTITUÍÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA DE R$500,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809875-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414-A

AGRAVADO: DIEGO ROCHA DOS SANTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA objetivando a reforma da decisão interlocutória de ID. nº 116438456 proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Processo nº 0808406-86.2024.8.14.0028, ajuizada pela instituição financeira em desfavor da parte agravada,
deferiu liminarmente a medida de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial e determinou que, em caso de pagamento da integralidade do débito, o veículo seja restituído no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

As partes celebram um contrato de financiamento através de Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, no valor de R$ R$ 9.445,43 (nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), no qual o agravado comprometeu-se a pagar 60 parcelas mensais no valor de R$ 238,46 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos). Sendo entregue a título de garantia o veículo da marca Honda, tipo: motocicleta, modelo: POP 110I.

Contudo, o agravado não cumpriu com o pagamento das parcelas firmadas, mesmo após ter sido notificado extrajudicialmente pelo apelado.

Desta feita, o banco credor ingressou com a referida ação de busca e apreensão ante o inadimplemento do agravado, requerendo a concessão da medida liminar de apreensão do bem.

Em decisão de ID 116438456, foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, contudo, foi determinado que, em caso do pagamento da integralidade do débito, o bem deve ser restituído pelo agravante no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignado com a decisão, o agravante interpôs recurso.

Nas razões recursais, em síntese, o agravante alega que o prazo para restituir o veículo não encontra previsão legal, e não se mostra viável diante das medidas documentais necessárias para cumprir com este ato, e que o valor da multa foge totalmente da realidade dos fatos.

Assim requer, que seja dado provimento ao recurso, e que seja concedido o prazo de 20 (vinte) dias para restituir o veículo, e o afastamento da aplicação de multa.

Contrarrazões não apresentadas, em razão de ausência da citação do agravado.

Após julgamento monocrático proferido em id 20367754, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo, na integra, a decisão agravada em sua integralidade, o agravante interpôs Recurso de Agravo Interno.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

A questão apreciada consiste em verificar o acerto da decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido de liminar na ação de busca e apreensão, contudo, vedou a retirada do bem apreendido, da comarca onde tramita o feito, até o prazo final do pagamento integral do débito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduz o agravante a ausência de previsão legal que veda a retirada do bem apreendido, após o cumprimento da liminar, da comarca onde tramita o processo, assim como a fixação da multa diária mostra-se excessiva.

Cumpre ressaltar, que fica alvitre do credor a nomeação do depositário de bem judicialmente apreendido, que se encarregará de mantê-lo em local seguro e próprio, restituindo-o quando requisitado pelo Juízo no mesmo estado em que o recebeu.

A obrigação do depositário é apenas de manter o bem no estado em que o recebeu e apresentá-lo em Juízo quando determinado.

Desta forma, pode o depositário guardar o bem no local em que reputar mais seguro e adequado, competindo-lhe, apenas e tão somente, apresentá-lo quando determinado.

Por outro lado, com base no poder geral de cautela e para garantir a efetividade das decisões, bem como do direito do devedor fiduciário em quitar a integralidade do débito e ter restituído o bem, é licito ao magistrado limitar a disponibilidade do bem apreendido, no prazo estabelecido do decreto-lei para pagamento integral da dívida.

Nesse sentido, é possível ao devedor, nos cinco dias seguintes à efetivação da liminar, a quitação integral da dívida objeto do contrato, podendo, nesse período, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ser mantido o veículo na comarca e, havendo adimplemento da dívida,
ser o bem restituído imediatamente.

Diante disso, pode o magistrado fixar multa diária para o descumprimento de obrigação de fazer, decorrente da obrigação de devolução do veículo nas ações de busca e apreensão, quando houver pagamento integral da dívida.

No mesmo sentido, os tribunais têm decidido. Vejamos:

EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. POSSIBLIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS.
O Dec-Lei 911/69 determina que havendo possibilidade do devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação.
Deferida a medida liminar, com determinação de
manutenção do bem na comarca pelo prazo de purgação da mora
, atribui-se ao julgador a possibilidade de fixação de multa como forma de assegurar o resultado da medida imposta, cujo montante, bem como sua periodicidade, deverá atender aos critérios da razoabilidade de proporcionalidade.

(TJ-MG - AI: 10000191727858001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020) (grifos nossos)

Dessa forma, o veículo deve ser mantido na comarca durante o prazo para quitação da integralidade da dívida, para que na hipótese de haver o pagamento, o veículo possa ser restituído imediatamente, livre de ônus, como determina o artigo 3º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Entretanto, após o prazo para depósito judicial da dívida, o agravante poderá levar o veículo para o local que melhor lhe convier, não sendo necessário que o bem permaneça na Comarca da ação, ante a ausência de previsão legal, mesmo porque, a responsabilidade como depositário permanece.

Acrescento, que este Egrégio Tribunal vem decidindo reiteradamente sobre o assunto. Senão, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0811335-29.2023.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414-A

APELADO: TOMAZ PEREIRA DOS SANTOS NETO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ORA APELANTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. APLICABILIDADE DA MULTA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811335-29.2023.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. RAZOABILIDADE. PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. O prazo para cumprimento da medida, de 5 (cinco) dias, em face da ausência de fixação, não se mostra exíguo, mormente porque equipara-se ao lapso temporal destinado à consolidação da propriedade do bem em prol do credor, quando cumprida a liminar de busca e apreensão em decorrência da não quitação da dívida no quinquídio legal. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que não há que se falar em exclusão da multa por ausência de intimação pessoal, tendo em vista que sequer houve concreta incidência da multa, mas mera intenção de fazê-la incidir. O valor das astreintes de 500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de 50 (cinquenta) dias, mostra-se em consonância aos parâmetros já adotados pela jurisprudência para casos semelhantes, de modo razoável, proporcional e adequado ao fim a que se destina. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808999-73.2022.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. DEPÓSITO NO VALOR COBRADO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na Ação de Busca e Apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Agravo de Instrumento desprovido monocraticamente tendo em vista estar em confronto ao entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.418.593-MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixando a orientação jurisprudencial de que a purga da mora, nos casos de alienação fiduciária, ocorre tão somente com o depósito integral da dívida, tal como apontado pela credora fiduciária na petição inicial.

3. Devedor efetuou o depósito no valor exato cobrado pelo credor na peça vestibular.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813647-96.2022.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante disso, agiu corretamente o Juízo de primeiro grau, ao determinar que veículo permaneça na cidade de Marabá/PA, onde tramita o processo, à disposição deste juízo até o prazo final do pagamento integral do débito, assim como a aplicabilidade da multa coercitiva, sendo suficiente e compatível com a obrigação.

Isto posto
,
voto no sentido de CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para fins de manter a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Ressalto que além das advertências prévias, acerca do manejo de recurso manifestamente improcedente, verifico que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Além disso, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 20367754, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024